Tribunal: TJMT
Processo: 1018475-64.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018475-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº:
1018475-64.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Recorrido:
LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE DÉBITO DE ÁGUA. PRETENSÃO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SERVIÇO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO CONTRATADO PELO CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Concessionária de Serviço Público contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a revisão da fatura de água do mês de janeiro/2024, com cálculo baseado na média dos seis meses anteriores, e condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente alegou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que o cálculo e a emissão das faturas individuais foram realizados por empresa contratada pelo condomínio, e não pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir:

(i) se a Concessionária de Serviço Público é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) se é cabível sua condenação pelos supostos danos causados ao consumidor em razão de cobrança indevida de consumo de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade passiva da Concessionária de Serviço Público:

Consta dos autos que o Condomínio Rivieira Goiabeiras contrata diretamente os serviços da empresa Individualize Gestão de Consumo de Água e Gás, que apura o consumo individualizado dos apartamentos, emite as faturas e realiza a cobrança diretamente dos condôminos.

A concessionária limita-se a emitir a fatura global de consumo de água destinada ao condomínio, sem qualquer ingerência sobre a individualização dos consumos, a emissão das faturas individuais ou as cobranças realizadas.

Não há qualquer elemento probatório que demonstre que a Concessionária tenha gerado o débito discutido na lide, realizado vistoria no imóvel ou ameaçado suspender o fornecimento de água.

Inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange à individualização e cobrança:

A relação de consumo entre a concessionária e o condomínio não se estende às faturas individualizadas emitidas por empresa contratada exclusivamente pelo condomínio.

A Concessionária não pode ser responsabilizada pelos atos praticados por terceiro (empresa de individualização), que detém autonomia para a apuração e cobrança de consumos individuais.

Precedentes aplicáveis:

"A Concessionária de Serviço Público não responde por atos de terceiro contratado pelo condomínio para realizar individualização e cobrança de consumos. A responsabilidade limita-se à relação contratual estabelecida com o condomínio." (TJMT, N.U. 1009875-23.2022.8.11.0001, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 10/02/2023).

"Inexistindo vínculo jurídico entre o consumidor e a concessionária em relação à cobrança discutida, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do feito sem resolução do mérito." (TJMT, N.U. 1025647-39.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 15/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

A Concessionária de Serviço Público é parte ilegítima para responder por cobranças realizadas por empresa contratada exclusivamente pelo condomínio para individualização de consumos.

A relação jurídica entre a Concessionária e o condomínio restringe-se à emissão da fatura global, sendo responsabilidade exclusiva da empresa individualizadora eventuais cobranças indevidas de consumos individuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1009875-23.2022.8.11.0001; TJMT, N.U. 1025647-39.2023.8.11.0003.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
determinar que a reclamada proceda revisão da fatura do mês de janeiro/2024, calculando pela média dos seis meses anteriores, bem como condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer que a condenação a título de danos morais seja afastada.

O recorrido alegou, preliminarmente, a inépcia do recurso e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de inépcia do recurso inominado, pois a recorrente impugnou os fundamentos da sentença e os pedidos são claros e objetivos, o que oportunizou a apresentação das contrarrazões.

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente ação, pois
verifica-se que a Concessionária de Serviço Público emite fatura contendo o consumo de água de todos os condôminos e em nome do Condomínio Rivieira Goiabeiras, que por sua vez contratou os serviços da empresa Individualize Gestão de Consumo de Água e Gás para apurar o consumo, individual, de cada apartamento e emitir a fatura de consumo mensal.

Consta dos autos, que quem apurou e emitiu o débito ora impugnado foi a empresa Individualize Gestão de Consumo de Água e Gás (id 259896663); foi ela quem realizou a vistoria no apartamento (id 259896664); e, por fim, será esta empresa responsável pela interrupção no fornecimento de água no caso de inadimplência.

Registra-se que o recorrido não apresentou documento demonstrando que é a recorrente quem esteja apurando e emitindo os débitos de água.

Sendo assim, constata-se que a Concessionária de Serviço Público não gerou o débito discutido na lide, não efetuou a vistoria realizada no imóvel, não irá suspender o fornecimento de água e nem negativar os dados do promovente, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada por ato de terceiro.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025